Tribunal: TJDFT
Processo: 0742955-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINSITRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DESPESAS MÉDICAS EM HOSPITAL PARTICULAR. LEITO DE UTI. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RAZOABILIDADE DO PRAZO DE ATENDIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o ente público a transferir a Autora para leito de UTI de hospital da rede pública, bem como a arcar com os custos do tratamento médico da Autora a partir do dia 22/5/2024, às 00h22, até a sua transferência para a UTI da rede pública ou sua alta hospitalar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer a existência (ou não) de responsabilidade civil do Distrito Federal em ressarcir a Autora em relação às despesas médicas em leite de UTI da rede privada de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal estabelece que o ente público responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, §6o).
4. No tocante às condutas omissivas do Estado, modernamente vem se adotando a corrente doutrinária para quem a conduta omissiva deve ser dividida entre omissão específica e omissão genérica; a omissão genérica pressupõe situações em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; logo, a inação do Estado não se apresenta como causa direta e imediata da não ocorrência do dano, razão pela qual deve o lesado provar que a falta do serviço (culpa anônima) concorreu para o dano.
5. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública - culpa anônima ou falta do serviço.
6. O pedido de tutela antecipada foi cumprido em menos de 72 horas da intimação; portanto, constata-se que não houve omissão do ente público, que tão logo teve conhecimento da ordem judicial tomou as providências necessárias para inserção da recorrida no mapa de espera e efetivou buscas ativas para localização de leitos vagos; deve-se considerar o prazo como razoável para cumprimento da tutela antecipada, nos termos do art. 21 da LINDB.
7. Ausente qualquer omissão estatal nos presentes autos, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com as despesas médicas. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos no 1646910 e 1864987.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a condenação do Distrito Federal ao ressarcimento das despesas médicas decorrentes da internação da Autora em leito de UTI em hospital particular. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; LINDB, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0703523-90.2022.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, DJe 1/12/2022; TJDFT, 0756453-51.2023.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, DJe 17/5/2024.